Tribunal: TJES
Processo: 5000660-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000660-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: JOAO DIMAS TEIXEIRA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por FACTA FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra decisão do juízo da 1ª Vara de Alegre/ES que, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual ajuizada por JOÃO DIMAS TEIXEIRA DE ALMEIDA, determinou a sustação dos descontos em benefício previdenciário decorrentes de três empréstimos consignados que o autor alegava não ter contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para reconhecer, em sede de cognição sumária, a ausência de relação jurídica contratual entre as partes; (ii) apurar se os documentos apresentados pela instituição financeira demonstram a validade da contratação eletrônica e, por conseguinte, legitimam os descontos realizados no benefício previdenciário do agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira demonstra a existência de três contratos firmados com o agravado — dois referentes a cartões de crédito consignado e um a empréstimo consignado — mediante a apresentação de documentos com registro de geolocalização, identificação de dispositivo, fotografia “selfie”, data, horário e consentimento eletrônico.

As provas apresentadas, mesmo em sede de cognição sumária, conferem validade à contratação eletrônica, conforme admitido pelo art. 411, II, do CPC e art. 4º da Lei 14.063/2020.

A jurisprudência da Terceira e da Quarta Câmaras Cíveis do TJES reconhece a legitimidade de descontos baseados em contratação eletrônica validamente formalizada, especialmente quando acompanhada de indícios seguros de anuência do contratante.

A ausência de elementos suficientes, nesta fase processual, para afastar a higidez da relação jurídica firmada impede o deferimento da tutela de urgência para sustar os descontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contratação eletrônica de empréstimo consignado, acompanhada de elementos técnicos de identificação do contratante, como geolocalização, imagem e aceite digital, é válida e suficiente para legitimar os descontos em benefício previdenciário.

A presença de indícios seguros de relação jurídica afasta, em sede de cognição sumária, a suspensão liminar dos descontos.

A alegação genérica de desconhecimento da contratação não é suficiente para ensejar a tutela de urgência quando há prova mínima da anuência do contratante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 411, II; Lei 14.063/2020, art. 4º; Lei 10.820/2003, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5000186-02.2024.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 23.09.2024; TJES, AI nº 5004690-85.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 21.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do presente agravo e passo ao exame de mérito.

Na origem,

JOÃO DIMAS TEIXEIRA DE ALMEIDA
,

ora agravado, ajuizou ação declaratória de nulidade contratual em face
de
FACTA FINANCEIRA S. A

e formulou pedido liminar para que o banco requerido se abstenha de levar a efeito novos descontos e/ou débitos em face dos proventos previdenciários do requerente.

Afirma que observou uma considerável queda em sua renda a partir de outubro de 2023 e descobriu que foram realizados três empréstimos consignados pela ora agravante em seu benefício previdenciário, mas que não os solicitou.

O magistrado
a quo
proferiu a decisão recorrida, por meio da qual determinou a
suspen
são
os descontos no benefício do autor, referente aos contratos de empréstimo consignado firmados com a requerid
a.

Irresignada, a
agravante postula a
reforma da decisão recorrida
, aduzindo, em síntese, que
os descontos realizados no benefício previdenciário do agravado são legais, já que baseados em contratos por ele assinados
de forma eletrônica ou digital, em cumprimento aos requisitos previstos na MP 2.000/2001,
conforme documentos colacionados aos autos principais.

Pois bem.

A análise acurada destes autos indica que as alegações da exordial da ação de origem, bem como os documentos que a instruem não são suficientes para demonstrar, ao menos neste momento de cognição
sumária, a probabilidade do direito d
o
agravad
o
de ter reconhecida a ausência de relação jurídica contratual com a agravante.

Com efeito, a agravante comprovou a contratação de três pactos entre as partes;
(1)
AF 62515079 – Cartão Consignado de Benefício (RCC);
(2)
AF 62515073 – Cartão de Crédito Consignado (RMC) e
(3)
AF 62515055 – Empréstimo Consignado, como se infere dos ids
35988304, 35988307 e 35988310,
que contém os comprovantes de formalização digital
, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do
disposiitvo utilizado,
geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação.
H
ouve,
também, as
efetiva
s
comprovaç
ões
de transferência via TED do
s
valor
es
contratado
s (ids
35988305,
35988308 e 35988311).

Assim, diante das provas colacionadas aos autos até o momento presente, não há motivo para afastar a legitimidade dos descontos efetuados pela instituição financeira agravante.

No mesmo sentido vem decidindo este eg. TJES, em especial esta c. Terceira Câmara Cível nos julgamentos assim ementados:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável possui previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003 que dispõe: “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.”. 2. No caso em exame, o Banco Agravante logrou êxito em comprovar o consentimento espontâneo do agravado em relação ao instrumento contratual em apreço, ao opor sua assinatura eletrônica através de biometria facial. Logo, não há que se questionar a existência de relação jurídica entre as partes. 3. Ademais, especificamente em relação às cláusulas contratuais, em especial o Termo de Adesão às Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado (Contrato nº 52-1829813/22) e a Solicitação e Autorização de Saque Via Cartão de Crédito Consignado, verifica-se que contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença. 4. Além disso, restou demonstrado pelo Banco recorrente que o agravado, em que pese alegar desconhecimento do pacto firmado, efetivamente utilizou do cartão de crédito consignado, conforme se observa na fatura do mês janeiro de 2023, com vencimento em 10/02/2023. 5. Observa-se que o Termo de Adesão foi emitido em 10/05/2018, tendo a parte autora ajuizado ação a fim de pleitear a anulação do contrato e a condenação do Banco em danos morais apenas no ano de 2023, fato que, a princípio, afasta o alegado desconhecimento do contrato firmado e os descontos provenientes. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
(TJES – AI
5000186-02.2024.8.08.0000
-

Órgão julgador: 3ª Câmara Cível
-
Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
-
Data: 23/Sep/2024
)

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSENTES OS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM INDÍCIOS FIRMES DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA HÍGIDA. RECURSO PROVIDO. 1. O banco apresenta instrumento de contrato – Cédula de Empréstimo Bancário - com assinatura digital contendo dados os quais possuem, ao menos por ora, indícios firmes da identificação do agravado como signatário, porquanto coincidem com os documentos por ele apresentados aos autos, incluindo, sua fotografia na data da assinatura, e consoante disposto no art. 411, II do Código de Processo Civil, o documento deve ser considerado autêntico quando "a autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei". 2. A Cédula de Crédito Bancária apresentada se utiliza de uma assinatura eletrônica sem certificado emitido pela ICP-Brasil, porém, disponibilizando outros meios de comprovação da autoria e da integridade do documento em forma eletrônica, o que é admitido como válido e aceito, segundo art. 4º da Lei 14063/20. Precedentes. 3. Sob a cognição superficial cabível, reconhece-se por legítimo o desconto referente ao empréstimo que, em tese, foi pactuado entre as partes, sendo certo que a caracterização de eventual fraude, nesta hipótese, deverá ser alvo de instrução probatória, ante os documentos apresentados, uma vez que, para cumprir o dever legal, o réu apresentou prova ou no mínimo indício que contraria a afirmação da parte autora de inexistência de relação jurídica com a recorrente. 4. Recurso provido. Tutela de urgência revogada.
(TJES – AI 5004690-85.2023.8.08.0000 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Data: 21/Sep/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e revogar o pedido liminar formulado pela ora agravada perante o juízo
a quo
.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o ententimento da douta relatoria.